Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-50.2023.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-50.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE SIQUEIRA - CPF: 080.019.281-87 (EMBARGANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), JUAREZ BUENO PACHECO (EMBARGADO), ADMAURA ADÉLIA DALTRO PACHECO (EMBARGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação reivindicatória, mantendo sentença que acolheu exceção de usucapião extraordinária em favor dos embargados.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à distinção entre os lotes nº 01 e nº 02, bem como acerca da alegação de que os embargados exerceriam posse apenas sobre um dos imóveis.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à posse prolongada, contínua, pública e com
animus
domini
exercida pelos embargados sobre a área litigiosa. A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova produzida, sendo inadequados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível
em
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização, mantendo a sentença que acolheu a exceção de usucapião extraordinária arguida pelos embargados.

O embargante alega que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a distinção entre os lotes nº 01 e nº 02 da quadra 25
. A
firmando que os embargados ocupam apenas o lote nº 01
e o
lote nº 02
permaneceria
sob sua propriedade.

Aduz que as provas testemunhais demonstrariam que os imóveis eram murados conjuntamente, circunstância que teria ocasionado equívoco na análise da controvérsia.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais
,
sem,
contudo, especificar quais os artigos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão,
uma vez que
o julgado teria reconhecido sua propriedade sobre o lote nº 02, mas, ao mesmo tempo, mantido a improcedência da ação reivindicatória sem distinguir adequadamente os lotes ocupados pelos embargados.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

N
este
caso, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegação de contradição e omissão, consignou-se expressamente no acórdão:

“No caso, embora a propriedade formal do apelante esteja comprovada, conforme reconhecido na própria sentença, o ponto central reside na caracterização da posse dos apelados.”

Ainda:

“E, neste caso,
n
o depoimento
,
as testemunhas são coerentes a fim de comprovar os requisitos da posse, em especial, a continuidade pacífica e o animus
domini
por mais de 20 anos, com utilização para moradia e atividade produtiva, sem oposição do apelante por longo tempo.”

Também ficou expressamente registrado:

“João César Oliveira Melo afirmou que ‘o imóvel parece um "lote só" por ser totalmente murado, não sabendo distinguir a divisão entre Lote 1 e Lote 2.’”

E, ainda:

“Nelson Carmo da Cruz disse que frequenta o local desde 2001 [...] a área é grande e composta por dois lotes, ambos murados em conjunto.”

Como se vê, o acórdão apreciou precisamente a questão suscitada pelo embargante, inclusive analisando a circunstância de os imóveis serem utilizados e cercados conjuntamente, concluindo, com base no conjunto probatório, pela configuração da posse qualificada apta ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria fática e probatória já devidamente examinada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame do mérito da causa ou modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Do mesmo modo, o pedido de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026